Tribunal: TJSP
Processo: 2271855-89.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Habeas corpus. Pretendido relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Superveniência de decisão em 1o Grau que substituiu a custódia por medidas cautelares alternativas. Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.